Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730876-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: WANDELMA SANTOS SILVA DECISÃO A presunção juris tantum de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) beneficia apenas a pessoa natural. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, não justifica o deferimento do benefício. Análise da documentação juntada pela agravante (id 29381722) revela superávit de R$ 41.913,00. Nesse contexto, os lançamentos contábeis não respaldam a alegada hipossuficiência. Acrescente-se a modicidade do valor do preparo. Posto isso, indefiro a liminar da gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intime-se. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator